Tribunal: TJMT
Processo: 0002040-31.2014.8.11.0050
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002040-31.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THEREZINHA IZABEL THOMAS ROCHA - CPF: 408.612.019-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), THEREZINHA IZABEL THOMAS ROCHA - CPF: 408.612.019-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para a readequação da decisão no tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de internação compulsória ajuizada em face do Estado e do Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma esfera federativa, conforme o Tema 1002 do STF; e (ii) definir o critério aplicável para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra pessoa jurídica de direito público da mesma esfera governamental.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, entendeu que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando a aplicação do § 8º-A.

5. Diante do julgamento vinculante de ambos os temas, mostra-se necessário o juízo de retratação para reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

6. A responsabilidade pelo fornecimento da internação compulsória é solidária entre os entes federativos, conforme tese firmada pelo STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão retificado, em juízo de retratação, para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 3.000,00, a serem pagos solidariamente pelos réus.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que atue contra ente federado ao qual pertence. 2. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, afastada a aplicação do § 8º-A.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 855.178 ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Therezinha Izabel Thomas Rocha, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 0002040-31.2014.8.11.0050, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Campo Novo do Parecis
.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, determinando que os requeridos providenciassem a internação compulsória do filho da autora. Ademais, condenou exclusivamente o Município de Campo Novo do Parecis ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados em R$ 80,00 (oitenta reais).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, sustentando a necessidade de majoração da verba honorária arbitrada, com fundamento no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso de apelação e, de ofício, excluiu a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, ao fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram atribuídas à instituição prerrogativas equiparadas às da magistratura, circunstância que afastaria a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor.

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Câmara Julgadora, nos termos do voto da Relatora, reiterando-se o entendimento de que, após a EC n. 80/2014, não são devidos honorários à Defensoria Pública.

Na sequência, foi interposto recurso especial. À época, a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do feito, em razão da multiplicidade de recursos versando sobre idêntica controvérsia, sendo eleitos como representativos os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016.

Posteriormente, diante do não reconhecimento da repercussão geral nos recursos representativos, os autos foram devolvidos à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. Contudo, no acórdão de retratação, a Câmara, por maioria, manteve o entendimento anteriormente adotado, reafirmando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública após a EC n. 80/2014.

Remetidos novamente à Vice-Presidência, foi determinado novo sobrestamento do recurso, em razão da Controvérsia n. 56 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, com a posterior desafetação dos recursos representativos daquela controvérsia, impôs-se a retomada da análise de admissibilidade dos recursos até então sobrestados.

Diante desse cenário, sobreveio novo sobrestamento, desta vez até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 1002). Após a conclusão do julgamento e a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação.

Na sequência, determinou-se novo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7). Todavia, antes da conclusão daquele incidente, os autos retornaram conclusos para apreciação.

Por fim, o processo foi redistribuído por sorteio, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente, Des. José Zuquim Nogueira, proferida no CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da alegada desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral.

Dos honorários advocatícios à Defensoria Pública

No acórdão objeto do recurso especial, esta Câmara entendeu pela impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o fundamento de que, em razão da Emenda Constitucional n. 80/2014, a instituição detém prerrogativas equiparáveis às do Ministério Público e da Magistratura, sendo indevida a fixação de verba honorária entre órgãos pertencentes ao mesmo ente federativo.

Todavia, referido entendimento restou superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), sob o regime de repercussão geral, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023).

Desse modo, à luz da orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, nesse particular, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

No que concerne ao critério de fixação dos honorários advocatícios nas demandas que envolvem o direito à saúde, a matéria foi inicialmente submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) deste Tribunal, no qual se firmou a possibilidade de arbitramento com base no valor da condenação ou da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Entretanto, após a interposição de Recurso Especial, houve o sobrestamento do feito por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do julgamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, afetados como repetitivos (Tema 1313).

Ocorre que os referidos recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso com base em fundamento que não mais subsiste, diante dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1002) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1313).

Assim, considerando o entendimento consolidado, bem como a atuação diligente da Defensoria Pública, o grau de complexidade da causa e o resultado obtido, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se a incidência do § 8º-A, conforme orientação do STJ.

Da responsabilidade solidária

No tocante à responsabilidade dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793), sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que há responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, legitimando a condenação conjunta dos entes públicos.

Cumpre ressaltar, por fim, que a orientação ora adotada está em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 1002 e com a orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema n. 1313), o que assegura a necessária estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar o acórdão anteriormente proferido, a fim de restabelecer a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos requeridos, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026